Tribunal: TCU
Processo: 020.564/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6755/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.564/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cynthia Maria de Oliveira Mendonca Feitosa (XXX.133.144-XX); Layse Medeiros Gabriel Ramos (XXX.815.374-XX); Lizandro Lopes Pinto (XXX.259.204-XX); Luan Dias Tomaz Barros (XXX.897.024-XX); Marco Antonio Guedes Barbosa Vieira (XXX.091.418-XX); Samara Camila Moura de Franca (XXX.042.624-XX); Socorro Fara Alvares de Freitas (XXX.501.894-XX); Sofia Medeiros da Silveira Barros (XXX.843.554-XX); Suely Dias de Andrade (XXX.090.564-XX); Yury Lins Gomes (XXX.868.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.